Tribunal: STF
Processo: AI 394048
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido não
enfrentou qualquer tema constitucional que ensejasse seu cabimento
(art. 102, III, da C.F.).
3.      E não cabe a esta Corte reexaminar pressupostos de
admissibilidade de recurso especial, matéria de competência do
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da C.F.).
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.